Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. FUNÇÃO SOCIAL. TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear o tratamento para transtorno do espectro autista indicado à recorrente.
2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
3. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
4. No caso, o custeio do tratamento multidisciplinar indicado é recomendável e adequado ao caso clínico das infantes representadas pelo recorrido, pois se encontram acometidas por "transtorno do espectro autista", sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, da continuidade do tratamento indicado.
5. Recurso conhecido e provido.